Tribunal: TJPA
Processo: 0805597-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805597-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0805597-47.2023.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Ananindeua

Impetrante: Adv.
Omar Adamil Costa Saré

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Paciente:

Alexsandro Lemos Carvalho da Silva

Procurador(a) de Justiça: Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. REQUERIDA NULIDADE DE ́PROVA EM VIRTUDE DE ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.

NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. DECISÃO QUE DEVE SER RESERVADA À SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, em conhecer e denegar a ordem.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus para anulação de prova produzida, sem pedido de liminar, em favor de
Alexsandro Lemos Carvalho da Silva
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ananindeua.

Consta da impetração que
foi solicitado à autoridade coatora, em resposta escrita à acusação pelo crime de tráfico de drogas, a anulação da prova produzida nos autos de nº 0828722-60.2022.8.14.0006, em virtude da alegada quebra da cadeia de custódia e violação do disposto no art. 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, conforme trechos da inicial presente na ID13544514, que abaixo transcrevo,
verbis
:

“A simples leitura do laudo de constatação provisória, denota se: ter inexistido o determinado na norma para garantir a higidez da prova.

O agente de segurança pública não procedeu o contido no inciso V (acondicionamento), posto nesse momento, ou melhor na feitura desse ato deveria seguir o contido no art. 158 – D § 1º, 158- C § 1º CPP.

(...)

Neste caso, quem faz a discrição [sic] é o perito; não o agente de segurança pública recolhedor do material.

A individualização, descrição, como determina o art. 158- C incisos IV, V, é de responsabilidade do agente de segurança pública o qual reconheceu como elemento importante p [sic] a prova, no exato comando do art. 158-A § 2º todos do CPP.

Por efeito, então, a descrição do material pelo perito por si só, como contida no laudo, retira a total higidez da prova técnica, posto o perito não pode garantir: a sua origem.

Razão existe à impetração, posto o agente de segurança pública, não teve o menor cuidado objetivo de fotografar o local, onde foi encontrado o vestígio, ou seja, documentar a história cronológica dos vestígios, como determina o caput do art.158-A e 158-B inciso III todos do CPP, verbis:

(...)

Não há, então, como o senhor perito descrever, como ô fez, posto não tem como: rastrear a sua posse, manuseio a partir de seu: recebimento e reconhecimento.

Então, o material foi recebido no instituto de criminalística, sem a mínima observância do exigido pela cadeia de custódia.

Finalizando, atesta o senhor perito a entrega do material, periciado ao policial, item 4 (Do Resultado), quando deveria ter havido sua guarda no órgão de perícia.

(...)”

Não pugnou pela concessão liminar da ordem.

O presente writ foi incialmente distribuído à relatoria da e. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha, que em despacho exarado na ID 13581962 suscitou a minha prevenção, a qual foi devidamente acolhida.

Em decisão monocrática de ID 13667613, não conheci do
mandamus
por entender que a matéria suscitada na inicial demandaria análise de vasto material probatório, o que não caberia em sede de
habeas corpos
.

Dessa decisão foi interposto Agravo Regimental, o qual foi improvido, conforme v. Acórdão de ID 14064836.

Inconformado, o impetrante recorreu ao STJ, tendo esse negado provimento ao agravo regimental interposto, no entanto, concedeu a ordem de ofício para que este Tribunal Estadual se manifeste sobre a tese aventada pelo impetrante junto ao
habeas corpus
manejado.

Informações prestadas conforme ID de nº 20065497
, esclarecendo o impetrado que o processo que deu origem a este HC já se encontra com instrução finalizada, aguardando somente a apresentação das alegações finais pelas partes.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Alega o impetrante que ocorreu quebra da cadeia de custódia, devendo ser anulada a prova produzida, nos autos do processo de nº 0828722-60.2022.8.14.0006, pois não foi respeitado o disposto no art. 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 158-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei de nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte.

Ora, o instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Revela-se, assim, sobremaneira, matéria relacionada à eficácia da prova a ser analisada caso a caso, em especial na sentença.

Analisando-se acuradamente a documentação que instrui o presente
mandamus
, entendo que a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, de plano, há de se afastar a alegação de constrangimento ilegal.

Com efeito, não restou sobejamente demonstrada a citada ilegalidade e, a meu ver, a suposta ausência de documentação cronológica da cadeia de custódia, como afirmado pelo impetrante, pois é questão relativa à análise probatória direcionada ao mérito da ação penal.

Assim sendo, diante da ausência de comprovação inconteste dos fatos deduzidos. inviável o reconhecimento do desvio procedimental alegado.

Portanto, não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação da cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela suposta violação de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, inviável o reconhecimento da alegada quebra, embora essa compreensão não implique, de logo, o aval deste e. Tribunal à validade e à eficácia probante, que deve ser avaliada com mais percuciência na sentença.

Ademais, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
writ of mandamus
, sendo mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo em sentença.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Neste caso, o Tribunal a quo ponderou que a análise da questão ventilada pela defesa depende de apreciação de elementos de prova, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo não se presta ao estudo aprofundado de fatos e provas, limitando-se a situações em que se constata flagrante ilegalidade, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 153.823/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. COLETA DE PROVAS NO EXTERIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESERVAÇÃO CRONOLÓGICA DA PROVA. HAVENDO DIVERGÊNCIA DE MATÉRIA FÁTICA, É INADEQUADA A UTILIZAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE O HABEAS CORPUS ESTABELECER, SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA, QUAL DAS VERSÕES CORRESPONDE AO OCORRIDO NO MUNDO DA VIDA. DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU E DAS VÍTIMAS AO ACERTAMENTO FÁTICO COMO ELEMENTO DO JUSTO PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. 1. A observância da cadeia de custódia de prova é imprescindível para que haja o respeito ao devido processo legal. Contudo, a alegação de quebra de referida documentação cronológica acompanhada de mais de uma versão dos eventos empíricos não pode ser reconhecida nos limites da ação de habeas corpus. 2. A busca do acertamento fático é elemento do justo processo penal. É fundamental que haja, com o respeito aos direitos fundamentais do réu, de eventual vítima e da sociedade, a correspondência, ao menos aproximada, entre os fatos, tal como ocorreram, e aqueles descritos nos autos. E o campo para dirimir dúvidas é o juízo da causa, sob o contraditório judicial.

3. A divergência acerca do modo e local de obtenção da prova também inviabiliza, em habeas corpus, o debate sobre a necessidade de cooperação internacional. 4. Recurso ordinário não provido. (RHC 104.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021) (grifos meus)

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM postulada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 14/08/2024